Tribunal: CARF
Processo: 10920.721643/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/06/2012
VÍCIO FORMAL EM FUNÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DO TERMO DE CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. INCABÍVEL.
As normas aplicáveis à emissão e prorrogação do Mandato de Procedimento Fiscal estão disciplinadas na Portaria RFB 3.014 de 29/06/2011, e em seus artigos 11 e 12 trataram dos prazos de validade: para o MPF - Fiscalização 120 dias a partir da emissão, prorrogáveis tantas vezes quanto necessários.
ALEGAÇÕES NO RECURSO VOLUNTÁRIO. JÁ DECIDIDAS PELA 1a INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO §3o DO ART. 57 DO RICARF
Quando o recorrente repete as alegações já exaustivamente enfrentadas pela DRJ, não acrescentando nenhum fato ou elemento novo, nem tão pouco inovando em sua argumentação, estando o relator de acordo com a decisão da 1a Instância, aplica-se o §3o do Art. 57 do RICARF, mediante a transcrição do voto vencedor da DRJ. Recurso negado.
PROVAS ORIUNDAS DE AÇÕES TRABALHISTAS NÃO PODEM SERVIR DE PROVA DE VÍNCULOS OU REMUNERAÇÕES EXTRAS. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
É lícito à fiscalização utilizar-se dos autos de ações trabalhistas para compor o suporte probatório que permita a análise conjunta com os sistemas da RFB. Obrigatório que seja dada todas as oportunidades para que a RECORRENTE conteste as conclusões de tais análises, o que foi feito.
CONSIDERA-SE CONFISSÃO TODAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NAS DECLARAÇÕES ENVIADAS PELO CONTRIBUINTE A RFB.
Improcede a alegação de que o acórdão se baseou em informações obtidas em sistema CNIS e GFIP WEB que estão em desacordo com o que foi homologado judicialmente, ademais, caso houvesse erro, caberia ao contribuinte ter providenciado a retificação das mesmas a tempo hábil, ou mesmo solicitado autorização para fazê-lo após o início da fiscalização.
O ÔNUS DA PROVA CABE A QUEM ALEGA. SIMPLES ALEGAÇÕES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA SE AFASTAR AS CONCLUSÕES DA FISCALIZAÇÃO. PROVAS NÃO JUNTADAS.
A não apresentação dos recibos de pagamentos de funcionários a fiscalização sob a alegação de estarem anexados em ações trabalhistas movidas por eles, revela-se inaceitável. As provas juntadas pela fiscalização comprovam a existência de grupo econômico de fato irregular. Simples alegações sem o suporte probatório crível e apto não afastam os fatos identificados pela autuação. Compete ao contribuinte o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do lançamento tributário.
HÁ RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUANDO FOR CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO.
Uma vez constatada a existência do grupo econômico, a responsabilidade solidária pelo recolhimento das contribuições previdenciárias é um imperativo legal, nos termos do Art. 30, IX da Lei 8.212/199.
Recurso voluntário negado.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721643/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.801 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
RAYON ENGENHARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/06/2012
VÍCIO FORMAL EM FUNÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DO TERMO DE
CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. INCABÍVEL.
As normas aplicáveis à emissão e prorrogação do Mandato de Procedimento
Fiscal estão disciplinadas na Portaria RFB 3.014 de 29/06/2011, e em seus
artigos 11 e 12 trataram dos prazos de validade: para o MPF - Fiscalização 120
dias a partir da emissão, prorrogáveis tantas vezes quanto necessários.
ALEGAÇÕES NO RECURSO VOLUNTÁRIO. JÁ DECIDIDAS PELA 1a
INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO §3o DO ART. 57 DO RICARF
Quando o recorrente repete as alegações já exaustivamente enfrentadas pela
DRJ, não acrescentando nenhum fato ou elemento novo, nem tão pouco
inovando em sua argumentação, estando o relator de acordo com a decisão da
1a Instância, aplica-se o §3o do Art. 57 do RICARF, mediante a transcrição do
voto vencedor da DRJ. Recurso negado.
PROVAS ORIUNDAS DE AÇÕES TRABALHISTAS NÃO PODEM
SERVIR DE PROVA DE VÍNCULOS OU REMUNERAÇÕES EXTRAS.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
É lícito à fiscalização utilizar-se dos autos de ações trabalhistas para compor o
suporte probatório que permita a análise conjunta com os sistemas da RFB.
Obrigatório que seja dada todas as oportunidades para que a RECORRENTE
conteste as conclusões de tais análises, o que foi feito.
CONSIDERA-SE CONFISSÃO TODAS INFORMAÇÕES CONSTANTES
NAS DECLARAÇÕES ENVIADAS PELO CONTRIBUINTE A RFB.
Improcede a alegação de que o acórdão se baseou em informações obtidas em
sistema CNIS e GFIP WEB que estão em desacordo com o que foi
homologado judicialmente, ademais, caso houvesse erro, caberia ao
contribuinte ter providenciado a retificação das mesmas a tempo hábil, ou
mesmo solicitado autorização para fazê-lo após o início da fiscalização.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721643/2013-95
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721643/2013-95

O ÔNUS DA PROVA CABE A QUEM ALEGA. SIMPLES ALEGAÇÕES
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA SE AFASTAR AS CONCLUSÕES DA
FISCALIZAÇÃO. PROVAS NÃO JUNTADAS.
A não apresentação dos recibos de pagamentos de funcionários a fiscalização
sob a alegação de estarem anexados em ações trabalhistas movidas por eles,
revela-se inaceitável. As provas juntadas pela fiscalização comprovam a
existência de grupo econômico de fato irregular. Simples alegações sem o
suporte probatório crível e apto não afastam os fatos identificados pela
autuação. Compete ao contribuinte o ônus de comprovar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do lançamento tributário.
HÁ RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA PELO RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUANDO FOR CONSTATADA
A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO.
Uma vez constatada a existência do grupo econômico, a responsabilidade
solidária pelo recolhimento das contribuições previdenciárias é um imperativo
legal, nos termos do Art. 30, IX da Lei 8.212/199.
Recurso voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 02-51.906
- 8a Turma da DRJ/BHE de 28 de novembro de 2013 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório fiscal (fls 47/71)
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721643/2013-95

Em 29/05/2013 foram lavrados autos de infração relativos a contribuições
previdenciárias de segurados não descontadas e descontadas, além da parte patronal e GILRAT
nas competências de 09/10 a 06/12.
Constatou-se que:
as GFIP's dos meses 09/2010 a 06/2012, quanto às contribuições previdenciárias, que
as tais não foram informadas ao poder público em consequências das remunerações
destes empregados incluídas na folha de pagamento, que são objeto do presente
lançamento fiscal. Em nosso levantamento consideramos a GFIP entregue, aquela que
figurava no banco de dados da Receita Federal do Brasil - RFB na data de início dos
procedimentos fiscais em 14/02/2013. Amostra de Gfip no anexo III, e em nosso anexo
II, que relaciona os segurados informados no período de apuração fiscal.
Constatamos, que a empresa deixou de apresentar ou informar o documento retro
relacionado até a data acima, na totalidade das contribuições referentes a folha de
pagamento desse período auditado.
Também verificou-se que:
a empresa não elaborou a referida declaração na totalidade, até quando iniciamos o
procedimento fiscal, nem até o encerramento deste, do que continha na folha de
pagamento além do extra-folha vislumbrado em reclamatórias trabalhistas . O ato
doloso de manter a autoridade administrativa, RFB, sem a informação, por não declarar
o crédito previdenciário na totalidade, configura em tese crime de sonegação fiscal. Ora
isso vai acontecendo mensalmente na medida em que a empresa reconhece os vínculos
de seus trabalhadores e em sua folha de pagamento, em face das pessoas remuneradas e
o deixa de informar na GFIP na sua totalidade, não sendo mero engano ou que ignora o
direito material.
Da análise de processos trabalhistas movido contra a empresa concluiu-se que:
a empresa omitia salários na folha de pagamento: empregado sem registro, falta de
pagamento das horas extra jornadas, diferenças salariais por cumulação de funções e
diferenças salariais por mudança de função ou cargo.
O PPRA 2009-2010, informa que atividade da empresa consiste na prestação de
serviços de engenharia, CNAE 7112-0, do grupo de serviços de engenharia e arquitetura.
Entretanto, verificou em seu quadro de pessoal que a empresa detém em sua maioria, as
ocupações de Auxiliar de Eletricista e Eletricistas, o que difere do apontado no PPRA.
Como a empresa deixou de apresentar os documentos solicitados pela auditoria
fiscal, em especial os recibos de pagamento, foi arbitrado valor fixo de R$ 3.000,00 para o
período trabalhado, nos termos do § 3o c/c 6o do art. 33 da lei 8.212/91, e também para valores
relativos a pró-labore a partir da competência 08/11. Desta feita o lançamento das contribuições
previdenciárias e de terceiros foi realizado por arbitramento na forma do §3o, art. 33 da lei
8.212/91.
As duas empresas, a ora RECORRENTE e a Globosul Gestão Empresaria Ltda,
constituíam na prática grupo econômico irregular, uma vez que ambas ocupavam o mesmo
endereço, os respectivos empregados eram subordinados de fato às duas, constavam como Rés
nos mesmos processos trabalhistas, tinham a mesma atividade social. Portanto, a Globosul foi
considerada responsável solidária pelo lançamento fiscal.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721643/2013-95

Houve descumprimento de obrigação acessória, cujo auto de infração consta no
processo 10920.721489-2013-51 e não há responsabilidade solidária. Foi feito o arrolamento de
bens no processo no 10.920.721665/2013-55.
Assim, foram lavrados os seguintes autos de infração com responsabilidade
solidária:
51.010.275-1
27.952,79
Segurados
51.010.276-0
10.846,54
Segurados
51.010.277-8
201.815,41
Patronal
Foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária em face da GLOBOSUL
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, fls 223 a 229, com ciência em 11/06/2013.
Impugnação (fls 233/240)
Em 03/07/2013 a RECORRENTE juntou impugnação alegando que:
1. O presente processo de fiscalização deve ser cancelado, uma vez que o
prazo legal de 60 dias, previsto no §2o do artigo 7o do Decreto no
70.235/1972 e o termo de continuidade do procedimento fiscal foi emitido
em 31/05/2013, mais de 15 dias após o seu vencimento;
2. As indenizações trabalhistas pagas se basearam nas remunerações
constantes na folha de pagamento, não havendo que se falar em reflexos
de comissões pagas que não existiram;
3. A partir de 08/2011 os sócios não receberam mais pró-labore devido o
encerramento das atividades da empresa;
4. É improcedente o lançamento das contribuições previdenciárias e de
terceiros por arbitramento, pois todas elas constaram das folha de
pagamento, sendo equivocado a análise de documentos anexados à ação
trabalhista;
5. As multas aplicadas e as suas respectivas majorações são indevidas, pois
não houve sonegação de contribuições, posto que os fatos geradores
levantados pela fiscalização não ocorreram, nem tão pouco houve crime de
apropriação indébita;
6. Que após o encerramento das atividades da empresa, um dos sócios
continuou prestando consultoria em sua área de atuação no mesmo
endereço, mas os órgãos competentes não aprovaram a instalação, o que
impediu a alteração do endereço no contrato social, logo não houve
intenção da empresa em ocultar o seu endereço;
7. É equivocada também a conclusão do auditor de que a empresa mantém
em seu quadro de pessoal, em cerca de 80%, nas ocupações de auxiliar de
eletricistas e eletricistas, cuja qualificação difere do apontado no PPRA
2009-2010. O CNAE 7112-0 constante do PPRA prevê em sua subclasse
que estão compreendidos os serviços técnicos de engenharia, como a
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721643/2013-95

elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica nas
áreas de engenharia elétrica;
8. Não apresentou os recibos de pagamento a funcionários por estarem os
mesmos anexados em ações trabalhistas movidas por eles;
9. Que as empresas citadas na fiscalização não possuem administração em
comum e não há qualquer indício ou prova em sentido contrário;
Por fim, requer que seja cancelado o débito fiscal lançado.
Impugnação Sujeito Passivo Solidário (fls 316/318 )
Inconformado a Responsável Solidária, Globosul Gestão Empresarial LTDA
apresentou impugnação em 05/07/2013, na qual em síntese alega a inexistência de Grupo
Econômico, que foi considerada sem fundamentação, pois a Globosul sequer existia em à época
dos fatos, e pleiteia o arquivamento do Termo de Sujeito Passivo Solidário.
Acórdão (fls.338/ 350)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/06/2012
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa, sonegação ou apresentação deficiente de qualquer documento ou
informação, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deve, sem prejuízo da penalidade
cabível, lançar de ofício a importância devida, na forma da Lei.
ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL.
A autoridade fiscal, verificando a ocorrência de fatos geradores e o não recolhimento
das contribuições devidas, tem o dever de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do CTN.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Constatados os elementos necessários à caracterização de grupo econômico de fato,
deve a autoridade fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas
as empresas integrantes daquele grupo.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da lei tributária.
Recurso Voluntário (fls.354/370)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 30/12/2103 com as as
mesmas alegações e fundamentos constantes na peça impugnatória, porém inovou nos seguintes
pontos:
1. Preliminarmente pede o cancelamento do presente processo de
fiscalização, uma vez que o termo de continuidade do procedimento fiscal
foi emitido após 60 dias do seu início, nos termos previstos na legislação;
2. No mérito, inicia por argumentar que as petições trabalhistas não podem
servir de prova de vínculos ou remunerações extras, pois é notório de que
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721643/2013-95

nestas ações os reclamantes pedem tudo que entendem ser possível, e que
tais pedidos só serão reconhecidos após a análise do mérito pelo Juízo
competente e que em nenhuma delas restou demonstrado que a empresa
teria omitido salários nas folhas de pagamento ou que algum empregado
não havia sido registrado ou que não receberam horas extras trabalhadas e
nem houve reconhecimento de mudança de função ou cargo e de acúmulo
de funções;
3. O acórdão se baseou em informações obtidas em sistema CNIS e GFIP
WEB, sendo que estas estão em desacordo com o que foi homologado
judicialmente, sendo que somente houve pagamento de verbas
indenizatórias;
4. A empresa entregou todos os documentos solicitados que estavam em sua
posse e só não apresentou os recibos de pagamento a funcionários por
estarem os mesmos anexados em ações trabalhistas movidas por eles;
5. As empresas citadas não possuem administração em comum a não há
prova em contrário sendo que o Sr Renato Luiz Santinon Nunes, ex-
empregado da RECORRENTE no período de 12/2009 a 04/2012,
constituiu a sua própria empresa, Globosul, e foi em busca dos clientes da
RECORRENTE o que lhe causou prejuízos, e esta empresa nunca
funcionou no endereço contratual;
6. Ao contrário do afirmado pela fiscalização, os advogados de ambas as
empresas nas ações trabalhistas são distintos;
7. Alega que em matéria tributária, a mera e eventual existência de grupo
econômico não enseja responsabilização pelo recolhimento de tributos
(junta jurisprudência);
8. Não há confusão patrimonial ou de funcionários entre as empresas;
Finaliza, pedindo preliminarmente pelo cancelamento do débito fiscal em razão do
vício formal apresentado na extemporaneidade da continuidade do procedimento de fiscalização.
Caso não seja este entendimento, pede a reforma do Acórdão recorrido quanto as
multas aplicadas e as suas majorantes diante do fato “ser a contribuinte primária e de não ter
incorrido em nenhuma circunstância agravante”, e o consequente cancelamento do lançamento.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721643/2013-95

Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega vício formal do lançamento uma
vez que o termo de continuidade do procedimento fiscal excedeu os 60 (sessenta) dias previsto
no §2o do Decreto no 70.235/72.
Quanto este ponto, equivoca-se o contribuinte ao desconsiderar que as normas
aplicáveis à emissão e prorrogação do Mandato de Procedimento Fiscal estão disciplinadas na
Portaria RFB 3.014 de 29/06/2011, e em seus artigos 11 e 12 trataram dos prazos de validade:
para o MPF – Fiscalização 120 dias a partir da emissão, prorrogáveis tantas vezes quanto
necessários.
O MPF 09.2.02.00-2012-00826-1, que deu origem ao presente processo, foi
emitido em 12/12/2012, sofreu alteração em 8/5/2013 e teve seu prazo de validade prorrogado
até 9/8/2013 (documento de fl. 219), informações essas a que o contribuinte também tem acesso
através da internet no endereço indicado acima, com utilização do código de acesso constante no
Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Portanto, improcedente a preliminar alegada.
No Mérito
Quanto ao mérito, vale ressaltar que a maioria das alegações já foram tratadas no
Acórdão recorrido, assim, para estas alegações que em nada inovaram, aplico, pelos mesmos
fundamentos a seguir descritos, o Art. 57, §3o do RICARF:
Verbas trabalhistas – processo RT 4096302012 movido por Elison Hiebl
Nega o contribuinte que tenha pago a Elison Hiebl na ação trabalhista de no
0004096-30.2012.5.12.0050, verba de natureza remuneratória. Como prova de
suas alegações, anexa termo de acordo às fls. 243/244.
Contudo, não é o que se verifica na realidade. Conforme telas de consulta aos
sistemas Cnis e GFIP WEB, abaixo, o contribuinte pagou verbas trabalhistas ao
reclamante Elison Hiebl no processo 0004096-30.2012.5.12.0050 (fls 344 e 345)
Em face da não apresentação dos recibos de pagamento e por não ter a empresa
demonstrado com exatidão o valor das comissões pagas, foi atribuído pela
fiscalização o valor mensal fixo de R$ 3.000,00 (comprovado através da cópia de
cheque à fl. 98).
Sobre tal valor apurou-se a contribuição da empresa prevista no artigo 22, inciso
I, da Lei 8.212/1991 (20%) e para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (1,5%), considerando o enquadramento no CNAE fiscal
4321500 e ajuste pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP de 0,5.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721643/2013-95

Embora, discorde do enquadramento, cabe ressaltar que o código CNAE
utilizado pela fiscalização é o mesmo declarado pelo contribuinte em suas
GFIPs, diferindo apenas quando ao FAP. O FAP informado pelo contribuinte é
de 0,94, acarretando recolhimento de contribuição na ordem de 2,82, enquanto o
utilizado pelo fiscal foi de 0,5 com isso o percentual da fiscalização ficou menor,
o que favorece o autuado.
A remuneração dos sócios foi também arbitrada pela fiscalização para o período
de 08/2011 a 05/2012 por não constarem da folha de pagamento. Foram
atribuídos como base de cálculo os valores de pro-labore informados pelo
contribuinte para as competências anteriores a 08/2011.
Justifica o impugnante que não houve pagamento aos sócios porque a empresa
estava sem movimento e que somente o sócio Fernando Fernandes,
eventualmente, prestava serviços de consultoria diretamente no estabelecimento
do cliente.
O próprio impugnante se contradiz, pois se havia prestação de serviço, ainda que
através do sócio, a empresa não estava inativa e deveria elaborar folha de
pagamento e GFIP informando os valores pagos, na forma estabelecida pela
legislação previdenciária, bem como recolher as contribuições previdenciárias
devidas. Não sendo esse o procedimento do autuado, é lícito o lançamento das
contribuições previdenciárias com os acréscimos legais cabíveis.
O procedimento fiscal está de conformidade com os artigos 148 do CTN, e 33, §
3o da Lei 8.212/1991 que assim dispõem:
CTN
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Lei 8.212/1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar,acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei,
das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de
ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
Em que pesem as alegações apresentadas pelo impugnante, em nenhum
momento foram juntados elementos hábeis a comprová-las cabalmente,
impondo ao auditor fiscal a apuração do salário de contribuição por
meio de aferição indireta.
A respeito da afirmação de que não há competência para o agente fiscal
inferir e declarar a existência de relações trabalhistas e de emprego, pois
tal atribuição está a cargo do Ministério do Trabalho e da Justiça
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721643/2013-95

Trabalhista, insta reconhecer que muito embora a Justiça do Trabalho
seja competente para processar e julgar as ações oriundas da relação de
trabalho (inciso I, artigo 114 da Constituição Federal), a autoridade
fiscal, verificando a ocorrência de fatos geradores, não submetidos à
apreciação judicial, tem o dever de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do artigo 142
do CTN.
Discorda o contribuinte da multa aplicada nos autos de infração, bem
como sua aplicação em dobro, sob o argumento de que não houve
sonegação fiscal e pede sua relevação.
A multa aplicada nos autos de infração encontra-se fundamentada na
legislação constante do anexo de “Fundamentos Legais do Débito -
FLD”, fls. 13, 26 e 43/44, e segue os comandos do art. 44 da lei
9.430/1996, da forma discriminada no item 18 do relatório fiscal 63/64,
ou seja:
1. relativamente aos débitos apurados no levantamento “F-DIF FOLHA
PGTO E GFIP”, a multa normal foi elevada de metade, conforme
previsto na Lei 9.430/1996, artigo 44, inciso I e § 2o, em face da não
apresentação por parte da autuada dos arquivos digitais descritos no
item 9 do relatório, embora solicitados. O impugnante não contesta tal
fato.
2.
com
relação
aos
débitos
apurados
no
levantamento
“AREMUNERAÇÃO ATRIBUÍDA”, a multa normal foi aplicada em
dobro, pelo fato da empresa não ter inserido na folha de pagamento o
valor da comissão paga a empregado, incorrendo em sonegação de
contribuições (Lei 9.430/1996, artigo 44, inciso I e § 1o). Restou claro
quanto a esse item que o contribuinte, embora negando, pagou verba
remuneratória a Elison Hiebl, considerando a GFIP apresentada pelo
autuado em 01/2013 – supracitada, bem como pró-labore aos sócios.
O percentual da multa aplicado, nos limites e condições estabelecidos
em lei, é considerado exigível, não cabendo à autoridade lançadora ou
julgadora alterá-lo por qualquer motivo.
Quanto à redução de penalidade que requer, essa só é possível se o
contribuinte optar por uma das formas de pagamento previstas na Lei
8.218/1991:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a
compensação ou o parcelamento dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições
sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da multa
de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a
compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o
sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721643/2013-95

II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o
parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi
notificado do lançamento;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a
compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o
sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira
instância; e (Incluído pela Lei no 11.941,de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o
parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi
notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
Grupo econômico
As empresas Rayon e Globosul negam a formação de grupo econômico.
A Rayon afirma que a Globosul jamais funcionou no seu endereço (Rua
Gothard Kaesemodel,175). A Globosul diz que não pode ser
responsabilizada solidariamente com a Rayon, pois sequer existia à
época da ocorrência dos fatos geradores e que só teve contratação,
alvará e nota fiscal após 24/12/2012.
Foi anexada aos autos pela fiscalização a Terceira Alteração Contratual
da Globosul, com data de 8/2/2012 e pela Globosul a sua Quarta
Alteração Contratual, com data de 8/5/2013.
De acordo com a Terceira Alteração Contratual, a administração da
Globosul fica a cargo de Renato Luiz Santinon Nunes ou Renan
Santinon Nunes e que sua sede foi transferida para a R. Paulo
Schroeder, 2.730.
Entretanto, como informado pela fiscalização em seu relatório, Renato
Luiz Santinon Nunes, conforme cadastro da empresa na RFB, é sócio
administrador da Globosul desde 1/12/2011.
Está prevista na cláusula sexta dessa alteração a retirada pro-labore para
os sócios até o limite de dedução fiscal previsto na legislação do
Imposto de Renda. Não consta das GFIPs da Globosul remuneração
para o sócio Renato Luiz Santinon Nunes (administrador) que figura nas
GFIPs da Rayon como empregado no período de 12/2009 a 04/2012,
tendo como data de admissão 1/12/2009 (pesquisa realizada no arquivo
da RFB – GFIP WEB).
De acordo com a Quarta Alteração a Globosul Sistemas Industrial e
Comercial Ltda ME passou a ser denominada Globosul Gestão
Empresarial Ltda, tendo a sociedade iniciado suas atividades em 1/3/90
(décima quinta cláusula), diferente do alegado pela solidária (Globosul)
de que só teve contratação, alvará e nota fiscal após 24/12/2012.
Ainda de acordo com as citadas alterações contratuais, no local à R.
Paulo Schroeder, 2.730, somente é exercida a atividade de escritório da
empresa, não havendo movimentação de caminhão, carga, entrada e/ou
saída de máquinas e equipamentos (segunda cláusula – parágrafo
único). Não foi informado onde os serviços eram realizados
efetivamente.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721643/2013-95

Diz a fiscalização que as empresas envolvidas tinham paralelamente o
mesmo objeto social e que já tiveram o mesmo endereço comercial, em
verdadeira confusão patrimonial e de pessoal laborativo.
Conforme Terceira Alteração Contratual (quarta cláusula), da época dos
fatos geradores, a Globosul tem como atividade instalação de máquinas
e equipamentos industrial; instalação e manutenção elétrica, telefônico e
comunicação; automação industrial e comercial, manutenção e
reparação de instrumentos de medida, teste e controle; desenvolvimento
de sistemas ou programas de computador (software); serviços de
consultoria em tecnologia da informação.
Entre as atividades da Rayon, de acordo com a 7a alteração contratual
(fls.195/201), de 21/1/2008, consta a venda e montagem de painéis
elétricos; venda de materiais e componentes elétricos, representações
comerciais; comercialização de produtos destinados para construção
civil em geral; comercialização de equipamentos e componentes
aplicados em esgoto sanitário em geral.
Ao contrário do alegado nas defesas, a Globosul funcionou no mesmo
endereço da Rayon (Rua Gothard Kaesemodel, 175), onde, segundo a
fiscalização, Renato Luiz Santinon Nunes tinha contrato de emprego e,
simultaneamente, contratava empregados para a Globosul, mostrando
que ambas autuada e solidária tinham interesses comuns. O endereço da
Globosul só foi alterado para Rua Paulo Schroeder, 2.730, a partir da
GFIP de 04/2012, conforme cópias de GFIP anexadas por amostragem
(competências 01/2010, 10/2011 e 04/2012).(fls 349 e 350)
Faz também referência no relatório fiscal a reclamatórias trabalhistas
onde as empresas são citadas como formadoras de um mesmo grupo
econômico, juntando aos autos cópia da ação trabalhista movida por
Aurélio do Nascimento contra Rayon Engenharia Ltda, Globosul
Engenharia e Convisa Construções e Incorporações, fls. 134 a 157.
Tem-se nas impugnações apresentadas apenas alegações contrárias à
exigência fiscal, sem conter, ao menos, início de prova material. Trata-
se, portanto, de simples negativa do sujeito passivo e da empresa
solidária relativamente ao fato constitutivo do lançamento tributário,
não sendo capazes de elidir o lançamento fiscal.
Assim, diante dos fatos apurados, constatada a existência de grupo
econômico de fato, impõe-se a responsabilização tributária por
solidariedade, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/1991,
cujo dispositivo está em consonância com os incisos I e II do art. 124 do
CTN
Quanto às inovações do RECURSO VOLUNTÁRIO, destacamos que:
1. O argumento de que as petições trabalhistas não podem servir de prova de
vínculos ou remunerações extras, não se sustenta, posto que tais peças não
foram consideradas isoladamente e sim avaliadas em conjunto e
comparadas com as informações constantes nos sistemas da RFB, sendo
que foi dada todas as oportunidades para que a RECORRENTE
apresentasse as provas que afastassem tais conclusões, o que não foi feito;
2. A alegação de que o acórdão se baseou em informações obtidas em
sistema CNIS e GFIP WEB e que estas estão em desacordo com o que foi
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721643/2013-95

homologado judicialmente, não se sustentam, uma vez que toda
informação ou declaração prestada pelo contribuinte à RFB é considerada
confissão, ademais, caso houvesse erro, caberia ao contribuinte ter
providenciado a retificação das mesmas a tempo hábil, ou mesmo
solicitado autorização para fazê-lo após o início da fiscalização, o que não
foi feito.
3. A empresa afirma que não apresentou os recibos de pagamento a
funcionários por estarem os mesmos anexados em ações trabalhistas
movidas por eles, mais uma vez, tal argumento revela-se indefensável,
uma vez que a RECORRENTE poderia ter requerido cópia dos autos nas
instâncias judiciais competentes, além de não parecer crível que ao anexar
tais documentos nos respectivos autos, não teve o cuidado de guardar
cópias dos mesmos;
4. As novas alegações com vistas a desconstituírem a existência de grupo
econômico revelam-se insuficientes, pois não foram juntadas nenhuma
prova que desabone o que já foi afirmado no acórdão e no relatório de
fiscalização já citados.
5. Quanto a responsabilização solidária pelo recolhimento de tributos,
importante lembrar que uma vez constatada a existência do grupo
econômico,
a
responsabilidade
solidária
pelo
recolhimento
das
contribuições previdenciárias é um imperativo legal, não tendo como ser
afastada, como prevê o Art. 30, IX da Lei 8.212/1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(..)
IX – as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto pela sua improcedência. É como
voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721643/2013-95

Fl. 391
DF CARF MF
Original